Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
+ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743309-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: ROGEANNE FERREIRA SILVA, SOLANIO DE OLIVEIRA SOUZA, RR LAVANDERIA LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 69849159), no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006